Tribunal: STF
Processo: ARE 1547777
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21, p. 2):



    “Preliminares rejeitadas Nulidades ausentes. 



    Art. 16, caput e par. Único, IV, e art. 12, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 70, caput, do CP Materialidade e autoria demonstradas. 



    Art. 147, do CP Materialidade delitiva e autoria demonstradas. 



    Prova Confissão parcial Consonância com as demais provas dos autos. 



    Prova Palavras da vítima e de servidores públicos Validade Ausência de motivos para incriminar um inocente. 



    Pena Dias-multa redução para o valor unitário mínimo. 



    Regime prisional semiaberto. 



    Preliminares rejeitadas, recurso ministerial provido, parcialmente provido o apelo da Defesa.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 42). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “É ilegal a "busca e apreensão" fundadas única e exclusivamente na autorização de ingresso no domicílio por um dos moradores” (eDOC 35, p. 10). 



    Busca-se, ainda, “a modificação da pena base, relativa ao crime descrito no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/02 para fundá-la no mínimo legal, 3 anos, levando em consideração que a circunstância autorizadora da fixação da pena acima do patamar mínimo não encontra guarida nos elementos coligidos nos presentes autos” (eDOC 35, p. 15). 



    Ao fim, alega-se violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, especialmente no que se refere à dosimetria da pena aplicada ao ora recorrente. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 48). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, no que se refere à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, observo que o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo mediante aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral, de modo que não conheço do recurso, no ponto, porquanto inviável a interposição de agravo endereçado ao STF contra decisão da origem que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral, nos termos da reiterada jurisprudência da Corte. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO HÍBRIDA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO DEBATIDA NO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. Precedentes. 



    2. A matéria aqui controvertida, nos moldes em que decidida pelo STJ, possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1493808 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJ 08-07-2024 - grifei)



    No mais, verifico que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria posta nestes autos (Tema 1.208), em julgado assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1368160 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 05-04-2022) 



    Por fim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente